Tribunal: TJDFT
Processo: 0007327-94.2018.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-09-08
Data de publicação: 2022-09-12

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÕES CRIMINAIS. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO. APRESENTAÇÃO DE DUAS RAZÕES DE APELAÇÃO PELO MESMO RÉU. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. MOTIVO FÚTIL. MEIO CRUEL. RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. DECISÃO DOS JURADOS MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. ERRO OU INJUSTIÇA NO TOCANTE À APLICAÇÃO DA PENA. ANTECEDENTES. VALORAÇÃO NEGATIVA. QUANTUM DE EXASPERAÇÃO. CRITÉRIO OBJETIVO-SUBJETIVO. FRAÇÃO DE 1/8 (UM OITAVO). DESLOCAMENTO DE UMA DAS QUALIFICADORAS PARA A SEGUNDA FASE. POSSIBILIDADE. PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. GRAU DE ENVOLVIMENTO. CASO CONCRETO. RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS.
1. Não se conhece das razões de apelação ofertadas tardiamente pelo advogado constituído pelo réu após a apresentação da peça pelo outro patrono, em razão da preclusão consumativa e do princípio da unirrecorribilidade.
2. O art. 478, II, do CPP proíbe que seja utilizada, em prejuízo do réu, qualquer menção ao silêncio do acusado, sob pena de nulidade. No caso, a referência feita pelo Promotor de Justiça, durante a sessão plenária, não violou o direito ao silêncio do acusado, pois não foi realizada com o objetivo de sugestionar aos julgadores leigos a admissão tácita da culpa pelo acusado, de modo que não há qualquer nulidade ou prejuízo à defesa.
3. Conforme o § 4o do art. 476 do Código de Processo Penal, no rito do Tribunal do Júri, a acusação poderá retornar em réplica e a defesa em tréplica. No caso, a menção, pelo membro do Ministério Público de que mantém o seu posicionamento contrário à defesa, ressalvando que não é contrário à tese de participação de menor importância de um dos réus, não configura utilização do direito de réplica, porque sequer o tempo lhe fora concedido. Além disso, não houve desconstrução dos argumentos da defesa ou nova tese não trabalhada em plenário, sem que se possa inferir que os jurados foram influenciados.
4. A decisão entendida como manifestamente contrária à prova dos autos é aquela em que o Conselho de Sentença despreza completamente o conjunto probatório, conduzindo a um resultado dissociado da realidade apresentada nos autos. No caso em concreto, existem provas a sustentar a tese acolhida pelo Conselho de Sentença de que os acusados praticaram o crime de homicídio qualificado por motivo fútil, por meio cruel e mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, não havendo falar em decisão manifestamente contrária à prova dos autos.
5. Nos termos de entendimento do Superior Tribunal de Justiça, “é possível que o Tribunal, ainda que em recurso exclusivo da defesa, revise a fundamentação apresentada na dosimetria da pena realizada na sentença, desde que não modificada a sanção cominada, sem que tal procedimento caracterize indevida reformatio in pejus” (AgRg no REsp 1781652/PA, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 14/05/2019, DJe 24/05/2019).
6. Este Tribunal possui o entendimento de que se consideram desfavoráveis os antecedentes se há crimes competidos pelo acusado antes do delito em comento, cuja condenação transitou em julgado posteriormente, mas antes de ser proferida a sentença destes autos, razão pela qual pode ser aumentada a pena-base.
7. A culpabilidade, avaliação da censura da conduta, pode receber valoração desfavorável, com fundamento na divisão de tarefas, quando os fatos demonstram a participação de cada um na empreitada criminosa, sendo possível afirmar que, de fato, houve concurso de agentes. Além disso, o crime foi praticado em uma festa e havia várias pessoas próximas à vítima quando um dos réus se aproximou e disparou diversos tiros na cabeça do ofendido.
8. Havendo mais de uma qualificadora reconhecida pelo Conselho de Sentença, é possível que haja o deslocamento para a primeira fase da dosimetria, a fim de que seja negativada uma das circunstâncias judiciais, ou que se considere, caso haja previsão, agravantes previstas no art. 61, inciso II, do Código Penal.
9. Com relação ao quantum de aumento de pena, considerando a ausência de critério legal, é adequada a aplicação do critério de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre os limites mínimo e máximo abstratamente cominados no tipo legal, para a exasperação da pena-base, em razão da análise desfavorável de cada circunstância judicial.
10. Uma vez reconhecida a participação de menor importância pelos jurados, a fração incidente sobre o caso concreto deve considerar o grau de envolvimento do apelante na empreitada criminosa.
11. Recursos conhecidos e parcialmente providos.